Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LUCAS GONCALVES ANGHINONI - CPF: 050.986.051-64 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ANA ROSA GONCALVES ANGHINONI - CPF: 767.275.561-72 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANA ROSA GONCALVES ANGHINONI - CPF: 767.275.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. transporte aéreo. cancelamento voo. atraso superior a sete horas no destino final. falha na prestação do serviço. dano moral configurado indenização fixada em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de aproximadamente 7 horas no destino final do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo oferecido pela ré; verificar a configuração de dano moral indenizável; e
avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório fixado pela sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à empresa de transporte aéreo por falhas na prestação de serviço, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o).

4. A justificativa da companhia aérea para o cancelamento do voo (motivos técnicos operacionais) caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

5. A falha na prestação do serviço é evidente, pois, além de cancelar o voo, o apelante não declarou ter tomado medidas efetivas para minimizar os transtornos causados ao consumidor, como realocação em voos de outras companhias ou oferta de opções específicas de reacomodação.

6. O dano moral é “in re ipsa”, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. O prolongamento da viagem, aliado à insuficiência de informações e assistência, extrapola os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: "Eventual condição operacional desfavorável ao voo caracteriza-se como risco do empreendimento, sendo absolutamente vedado dividi-lo com o consumidor, pois, trata-se de evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. Em razão da
falha
na prestação de serviços, está caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, ensejando indenização a título de danos morais".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, §3o, e 20, §2o; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1003072-49.2024.8.11.0003
), ajuizada contra a apelante por
JOÃO LUCAS GONÇALVES ANGHINONI, representado por sua mãe, ANA ROSA GONÇALVES ANGHINONI, julgou o pedido procedente para condenar a ré “
a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e com juros de mora de 1% a.m.; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação

(cf. Id. no 232309164).

A apelante alega que se destaca como “
estrela em pontualidade operacional
”, cujo título está diretamente relacionado a capacidade da companhia aérea recorrente de se antecipar às causas que poderiam influenciar e/ou atrapalhar a realização de voos planejados, de modo que, mesmo quando “
as coisas saem da normalidade
”, sempre fornece as melhores soluções para que os consumidores cheguem aos seus destinos “
seguros e satisfeitos
”.

Afirma que o voo do autor/apelado sofreu um cancelamento “
por motivos técnicos operacionais
”, mas, a companhia aérea/apelante tomou todas providencias para que o autor chegasse ao seu destino final, tendo-lhe oferecido, além de assistência material para alimentação e transporte, a reacomodação para o próximo voo disponível, em estrita
observância ao artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC, razão pela qual, não há falar em dano moral indenizável.

Sustenta que, em todo caso,
a Lei 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga, o que no caso, não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 232309166).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 232309172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão quanto à alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento do voo de conexão do trajeto contrato pelo autor/passageiro (saída de Cuiabá/MT, conexão em Campinas/SP e chegada em Navegantes/SC), o que, por sua vez, resultou em indesejado prolongamento da viagem, ultrapassando o horário originalmente previsto à chegada ao destino em cerca de 7 horas, sendo que, segundo a petição
inicial, “
o autor pediu para que fosse reacomodado em outro voo o quanto antes, justamente porque contratou os serviços da ré para chegar ao destino final no horário previamente estabelecido, qual seja: às 07h20 do dia 05/01/2024
”, sucedeu, porém, que,

“
o atendente da requerida informou que havia apenas um voo disponível para reacomodação, que sairia de Campinas/SP às 12h15 daquele dia 05/01/2024 e chegaria à Florianópolis/SC às 13h30, cidade onde o autor seria reacomodado em uma VAN que o faria chegar ao destino final (Navegantes/SC) somente às 14h50, quando deveria chegar às 07h20 caso o voo contratado fosse realizado nos horários previamente estabelecidos
”.

Disse que a atitude da empresa aérea violou o artigo 12, §1°, inciso II da Resolução de no 400 da ANAC, que estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minuto, e não indicar apenas uma única alternativa de voo e com o término do trajeto em uma VAN, exsurgindo daí, o dever de indenizar os danos morais que alega ter sofrido (cf. Id. no 232308192).

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido indenizatório formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:

“
Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

O fim colimado na inicial cinge-se no pedido de reparação dos danos morais experimentados pela parte autora, em decorrência de alterações de voos, unilateralmente.

Em que pese se reconheça a atipicidade do contrato de transporte aéreo, tem-se a típica relação de consumo, portanto, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois caso típico de responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, do Código do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa ré, como fornecedora do serviço de transporte aéreo, que foi contratado com cunho finalístico.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços (...).

Ademais, o art. 734 do CC, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que as argumentações da requerida soam frágeis, visto que não há nos autos sequer provas para subsistir a tese defendida, nessa linha tem-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do que determina o artigo 373, inciso II do CPC, visando comprovar a ocorrência de excludente de sua responsabilidade pela alteração do voo em questão.

Assim, aquele que exerce atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa; tudo isso, em decorrência do dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, perante os bens e serviços ofertados.

Com isso, resta caracterizado o defeito na prestação de serviço, o dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador se opera,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira/autora, de modo que inafastável a responsabilidade da companhia aérea e o seu dever de indenizar. (...).

Portanto, resta evidente a responsabilidade da empresa requerida, devendo esta ser condenada ao pagamento da indenização pelos danos morais causados a parte autora.

A aferição do
quantum
do

dano moral deverá levar em conta os aborrecimentos causados a parte demandante e a capacidade econômica da demandada, evitando-se, assim, que a indenização caracterize enriquecimento ilícito da autora ou que não surta qualquer efeito nas finanças da requerida, a ponto que esta não consiga vislumbrar o caráter punitivo da indenização. Visto que a parte ré não comprovou qualquer ressarcimento a parte autora, resta nítido e cristalino o dever de indenizá-la pelos danos morais.

Ao
passo que arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da demandada, bem como da parte requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condeno, ainda, a ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, como já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Já o art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Frente a esse cenário,
a escusa dada pela Cia/ré/apelante para justificar o cancelamento do voo, qual seja, “
por motivos técnicos operacionais
”
, e, consequentemente, eximi-la de responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo autor/apelado, é
imprestável à exclusão da responsabilidade civil e objetiva da transportadora, eis que
não se trata de fator que pode ser categorizado como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea, e, de igual modo, o fornecimento de alimentação e transporte ao passageiro, por si só, não serve para isentá-la da responsabilidade pelo descumprimento contratual,
porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Cia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador.

Na hipótese, apesar de a Azul afirmar que tomou todas as providências possíveis para mitigar a sua falha e melhor atender o autor, não há mínima prova de sua atuação em fornecer alimentação, transporte ou voucher para hotel, nem mesmo existe vestígio probatório de que diligenciou para que a reacomodação do autor fosse o mais breve possível, tampouco notícia de que buscou ou ofertou solução alternativa, como a realocação em outra cia aérea, aspectos estes que confirmam a inescusável falha na prestação de serviço e a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante na espécie.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia/pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2o), somado a angustia e frustração da longa espera da autora/apelada até que fosse prestada alguma informação, confirmado o cancelamento e a indisponibilidade de realocação de outro voo próximo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico ao autor, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido
[1]
.”

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041 - julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario - RAC no 1039957-21.2019.8.11.0041 - julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018 - julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, RAC no 1000050-10.2020.8.11.0007- julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, no caso considerando o
s dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é justo e razoável, servindo ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, além de estar em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com valores normalmente arbitrados por este Tribunal de Justiça para situações parecidas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 30/05/2017 - RAC no 30183/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, RAC no 20709/2017- julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025